Tribunal: TJDFT
Processo: 0705456-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Cancelamento de voo. Danos morais e materiais. Repetição do indébito. Procedência parcial. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida na ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea ao pagamento de danos materiais e morais por cancelamento indevido de voo, além de obrigação de fazer.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a prática de cancelamento unilateral do trecho de volta, em virtude do “no show”, é abusiva; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço pela companhia aérea, justificando a indenização por danos morais; (iii) saber se é devida a repetição do indébito em caso de cobrança indevida.
III. Razões de decidir
3. A prática de cancelamento automático e unilateral de voo de retorno, após o “no show” do voo de ida, é considerada abusiva, pois estabelece vantagem exagerada para o fornecedor, conforme o artigo 39, incisos I e V, da Lei 8.078/90 (CDC).
4. A falha na prestação de serviços da companhia aérea, incluindo o erro sistêmico que impediu o embarque dos autores no voo de retorno, mesmo após a aquisição de novas passagens, caracteriza responsabilidade civil objetiva, conforme o artigo 14 do CDC, sendo devida a compensação por danos morais e materiais.
5. A repetição do indébito, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, exige a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no presente caso, tratando-se de indenização por descumprimento contratual.
IV. Dispositivo e tese
6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A prática de cancelamento unilateral do trecho de volta, em virtude do ‘no show’, é abusiva. 2. A falha na prestação de serviços pela companhia aérea, incluindo erro sistêmico, justifica a indenização por danos morais e materiais. 3. Em se tratando de descumprimento contratual, não há falar em repetição do indébito, que exige a cobrança indevida e a má-fé do credor, não presente no caso.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 393, 740; CDC, arts. 14, 39, 42, 51; Resolução no 400/2016 da ANAC.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STJ, AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 27/06/2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.906.573/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.